Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731596-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que determinou a limitação de descontos bancários sob pena de multa diária. O agravante alega que não foi demonstrada qualquer irregularidade nos descontos, que estão dentro da margem consignável autorizada. Entende que houve julgamento extra petita. Argumenta que o agravado requereu a concessão de tutela antecipada para a suspensão de todas as cobranças e limitação dos descontos referentes ao empréstimo sem demonstrar os valores que entende como necessários para a preservação do mínimo existencial. Avalia que os requisitos necessários para deferimento da tutela antecipada estão ausentes. Afirma a impossibilidade de aplicação por analogia da limitação de trinta por cento (30%) prevista para crédito consignado às demais formas de empréstimo. Assegura que agiu em estrita observância aos limites legais e que não pode ser prejudicado por medida liminar deferida com o escopo de alterar os descontos da forma contratada, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito do agravado. Considera que a inscrição do nome do agravado em cadastros de proteção do crédito na hipótese de inadimplência é devida e constitui-se em exercício legal de direito. Sustenta que não há que se falar em aplicação de multa diária. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 62305550). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Os argumentos de que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados e de que houve julgamento extra petita não merecem prosperar. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados pelo agravado e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. As demais alegações do agravante devem ser apuradas nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, razão pela qual a incidência da penalidade fica condicionada ao descumprimento do comando judicial. Caberá ao agravante demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade para que a multa seja afastada em caso de eventual aplicação da sanção pecuniária. A exclusão antecipada da sanção pecuniária sem a comprovação inequívoca da suposta causa excludente de sua responsabilidade é impossível. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Registro que a aplicação da penalidade é afastada caso o cumprimento da decisão liminar seja comprovado. Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator